Tribunal: TJES
Processo: 5006272-44.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006272-44.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARA MEDEIROS MARCAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 10.750/2017. JULGAMENTO DE MÉRITO POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO EM SEDE DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PUIL). OMISSÃO CONFIGURADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SEGURANÇA JURÍDICA. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. ACÓRDÃO ANULADO. SOBRESTAMENTO DETERMINADO. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TANIA MARA MEDEIROS MARCAL
em face do v. Acórdão (ID 18552535) que, por maioria, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a improcedência da demanda.

Em suas razões recursais, a Embargante suscita, preliminarmente, a ocorrência de omissão e
error in procedendo
, haja vista o desrespeito à ordem de sobrestamento obrigatório por mim exarada nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 5001392-68.2025.8.08.9101, que determinou a suspensão de todas as ações envolvendo a referida base de cálculo. No mérito, aponta erro de fato na análise do marco temporal e omissão quanto à tese de inconstitucionalidade formal por invasão da reserva de Lei Complementar.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Decido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

No caso em apreço, reconheço a omissão da decisão.

Ressoa dos autos que a matéria de fundo debatida na presente lide, a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade da Lei Estadual nº 10.750/2017, é o objeto central de discussão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 5001392-68.2025.8.08.9101.

Em decisão liminar proferida por este Relator na data de 04/03/2026, restou expressamente determinado o
“SOBRESTAMENTO de todos os processos e recursos no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste Estado nos quais a matéria objeto da divergência esteja presente”
.

Não obstante a vigência do comando de suspensão, esta Turma Recursal avançou para o julgamento do mérito recursal em 06/03/2026 (ID 18552535), incorrendo em manifesto
error in procedendo
.

A subsistência de ordem expressa de sobrestamento configura questão prejudicial impeditiva de cognição do mérito. O julgamento do Recurso Inominado nestas condições viola o princípio da segurança jurídica, a uniformização da jurisprudência e o disposto nos arts. 313, V, “a”, do CPC e 45 da Resolução TJES nº 023/2006.

Portanto, constatada a omissão e o vício de procedimento, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, para o fim exclusivo de anular o acórdão embargado e sobrestar o feito.

Diante da anulação do julgado colegiado por força do acolhimento da preliminar de sobrestamento, resta
prejudicada
a análise das demais teses de omissão e erro de fato aventadas pela Embargante. Tais matérias deverão ser oportunamente enfrentadas e valoradas pelo Colegiado por ocasião do novo julgamento de mérito a ser pautado após a fixação da tese jurídica pela Turma de Uniformização.

Ante o exposto, VOTO pelo
CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO
dos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
, para:

a)
ANULAR
o v. Acórdão de ID 18552535, ante a ocorrência de
error in procedendo
por inobservância de óbice processual peremptório; e

b)
DETERMINAR O IMEDIATO SOBRESTAMENTO
do presente feito até o julgamento final e definitivo do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 5001392-68.2025.8.08.9101, nos termos do art. 45 da Resolução TJES nº 023/2006.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)